Tribunal: TJMT
Processo: 1026987-39.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026987-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TULIO DA LUZ LINS PARCA - CPF: 054.936.281-98 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – PROPRIEDADE RURAL DESTINADA AO TRABALHO E A MORADIA – PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 8.009/1990 – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste prova de que o referido imóvel é a única propriedade rural do grupo familiar, prova que era imprescindível, vez que, existindo outras propriedades, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos da lei. Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar, ou seja, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC). Não obstante a regra contida no art. 833, VIII, do CPC, que é expressa em condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, tal regra não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, não se podendo transferir a prova negativa ao credor sob pena de desconsiderar o propósito da norma que é assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família
(STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021).

Conquanto haja alegação de excesso de penhora, a análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo
a quo
é vedada, pois configura supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS CORREA RAMOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1039627-24.2019.8.11.0041, movida por SIDNEI GUEDES FERREIRA e outro, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e manteve a possibilidade de penhora do imóvel matriculado sob o nº 80.700, perante o CRI do 5º Serviço Notarial de Cuiabá.

Nas razões recursais, em síntese, o agravante alega a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 80.700, perante o CRI do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, objeto de penhora nos autos, por se tratar de bem de família protegido pela Lei nº 8.009/90, alegando que se trata de fazenda utilizada para a subsistência de sua família através da atividade agropecuária.

No mais, assevera a ocorrência de excesso de penhora, uma vez que o valor do imóvel penhorado é muito superior ao débito cobrado na presente ação.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em questão ou, sucessivamente, seja reconhecido o excesso de penhora, vez que este supera substancialmente o valor original da dívida de R$71.539,34 (setenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC; deixa de realizar o pagamento do preparo em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária, apenas para este ato.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência (Id. 246014667).

Contraminuta, no Id. 247440694, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência recursal gira em torno da presença (ou não) das condições necessárias para que o imóvel seja considerado impenhorável.

A Lei n. 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, não protege qualquer imóvel, indiscriminadamente, mas aquele que é utilizado indubitavelmente pela família, com o intuito principal de proteger o direito constitucional à moradia.

No mesmo sentido, dispõe o art. 5º, XXVI da Carta Magna:

“XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Conforme se infere do dispositivo constitucional, com atributo de cláusula pétrea, são exigidos os seguintes requisitos para que o imóvel rural seja considerado impenhorável, sejam eles (i) ser considerada pequena propriedade rural; (ii) ser trabalhada pela família; e (iii) que a dívida tenha sido contraída para promoção da sua própria atividade produtiva.

Quanto à norma definidora de pequena propriedade rural, os tribunais superiores e regionais, além da própria Suprema Corte, amplamente aplicam o conceito de módulo fiscal fundamentado nas Leis de n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e 11.326, de 24 de julho de 2006.

Além disso, o Novo Código Florestal adota a Lei n. 11.326/2006 para definir pequena propriedade rural como sendo aquela com área entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais.

Em complemento, a Instrução Especial de Nº 20, de 28 de maio de 1980, do INCRA (Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária), estabelece que, para o Município de Nova Xavantina, o módulo fiscal tem 80ha (oitenta hectares), sendo, portanto, considerado pequeno imóvel rural aquele com até 320ha (trezentos e vinte hectares).

Na hipótese, como bem consignado pelo julgador
a quo
, os requisitos legais não se encontram atendidos. Isso porque,

a parte Executada/recorrente não trouxe um único elemento de prova sequer a fim de demonstrar que o imóvel está sendo utilizado como residência e/ou que é o único bem imóvel de sua titularidade.

Não fosse o bastasse, depreende-se que ao contrário das alegações do recorrente o referido imóvel não é utilizado para sua moradia ou de sua família, como se infere do comprovante de residência acostado na inicial (id. 23734541 - autos de origem), indicando que o Executado reside no endereço Rua Moçambique, nº 626, bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT.

Com efeito, caberia ao devedor o ônus da prova de que o imóvel alcançado pela constrição judicial se enquadra na proteção concedida pela Lei 8.009/90 ao bem de família, qual seja, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, já que consiste em fato constitutivo do seu direito. A título exemplificativo, bem esclarecido no próprio
decisum
,
“poderia, por seus próprios meios, ter apresentado as certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis ou outros documentos que comprovassem ser o único imóvel e que nele reside”
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO A PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. No caso concreto, a parte agravante/impugnante aduz que foi penhorada fração ideal de imóvel deixado pelo falecido pai de ambos herdeiros ora afetados pela penhora, sendo que tal fração ideal de ambos possui pouco mais de 90 ha (noventa hectares) cada, sendo o presente caso de pequena propriedade rural de cada herdeiro, já que não ultrapassam 04 módulos fiscais, e ainda, a propriedade rural é utilizada para o sustento próprio de cada herdeiro, razão pela qual entende que é rigor seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel. Contudo, inexiste prova de que o referido imóvel é a única propriedade rural do grupo familiar, prova que era imprescindível, vez que, existindo outras propriedades, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos da lei, necessário considerar a soma de todas as áreas. Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar, ou seja, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC). Não obstante a regra contida no art. 833, VIII, do CPC, que é expressa em condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, tal regra não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, não se podendo transferir a prova negativa ao credor sob pena de desconsiderar o propósito da norma que é assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família”
(STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021).

Quanto a alegado excesso de penhora, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país. A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).

Portanto, considerando que a parte Executada/recorrente não comprovou a impenhorabilidade do bem imóvel, impõe-se a manutenção do
decisum a quo
que bem rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e manteve a possibilidade de penhora do imóvel matriculado sob o nº 80.700, perante o CRI do 5º Serviço Notarial de Cuiabá.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025